Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 367 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. MERA IRREGULARIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há nulidade na decisão que decreta a revelia do réu que, ao ser citado, foi advertido de que o processo seguiria sem a sua presença, caso não se apresentasse em qualquer ato processual ou não mantivesse o seu endereço atualizado nos autos.
2. É cediço que, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a protocolização tardia das razões ou das contrarrazões no processo penal constitui mera irregularidade, o que não impõe seu desentranhamento, tampouco impede o conhecimento do recurso interposto.
4. Reclamação criminal julgada improcedente.